Tribunal: TJDFT
Processo: 0720007-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva por ausência de título, em razão do julgamento parcialmente procedente de ação rescisória que desconstituiu o acórdão exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível extinguir o cumprimento individual de sentença coletiva diante da pendência de trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu parcialmente o título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória julgada parcialmente procedente desconstituiu o acórdão coletivo e determinou o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados, ressalvados os valores pagos de boa-fé.
4. A pendência de recursos contra o acórdão da rescisória impede a formação definitiva da coisa julgada, não sendo possível extinguir a execução antes do trânsito em julgado.
5. A solução adequada é suspender o cumprimento de sentença até decisão final na ação rescisória, em observância aos princípios da segurança jurídica, economia e efetividade processuais, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0731209-03.2025.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 12.11.2025.